Tribunal: STF
Processo: Rcl 40957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. RE 632212 EM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. DEFERIDA A LIMINAR.
    Vistos, etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos autos da Apelação Cível 00017232-76.2015.8.27.0000, em que rejeitado o sobrestamento do feito e negado provimento à apelação, mantida a condenação ao “pagamento da diferença do valor pago a menor, em decorrência dos indexadores utilizados equivocadamente no plano econômico COLLOR II, incidentes sobre os valores a serem apurados em liquidação de sentença, referente à conta poupança do autor.”.
    Aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia, proferida pelo Ministro Relator, Gilmar Mendes, nos autos do RE 632.212 sob a sistemática da repercussão geral. 
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte, ao julgamento do AI 754.745, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança pelo índice decorrente do Plano Collor II:
    Direito do consumidor. Contratos bancários. Planos Econômicos. Correção monetária. Cadernetas de poupança. Índice de atualização. Direito adquirido. Expurgos inflacionários. Plano Collor II. Repercussão Geral Reconhecida. (AI 754745 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe-20-05-2011 ) 
    Em decisão publicada em 16.9.2010, o Ministro Relator deferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que versam a controvérsia, à exceção das ações em sede de execução, fixado o prazo de eficácia de 180 (cento e oitenta) dias para o caráter suspensivo da decisão. 
    Posteriormente, o paradigma de repercussão geral no Tema 285 foi substituído pelo RE 632.212: “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.”
    Transcorridos mais de 180 dias, em 4/10/2011, o Ministro Relator deu provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil para renovar a liminar de suspensão dos processos até o julgamento do recurso extraordinário. 
    Em 12/12/2017, o Banco Central do Brasil solicitou a esta Suprema Corte a homologação de acordo celebrado celebrado entre as “entidades representativas de consumidores e de instituições financeiras, objetivando o ‘exaurimento definitivo das discussões relacionadas a expurgos inflacionários de poupança’.”. 
    Na esteira da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos processos de sua relatoria, atinentes à correção monetária pelos índices do Plano Collor I (RE 591.797 - Tema 265) e Planos Bresser e Verão (RE 626.307 - Tema 264), o Ministro Gilmar Mendes homologou o acordo também no tocante ao Plano Collor II e determinou o sobrestamento do RE 632.212 por vinte e quatro meses, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes.”. 
    Constatado o prosseguimento das liquidações e execuções das decisões em que deferida a correção monetária pelos expurgos inflacionários, em prejuízo da adesão ao acordo, a fim de resguardar o interesse dos particulares ao recebimento dos valores, o Ministro Relator determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”. 
    Nada obstante, em decisão de 9/12/2009, reconsidera parcialmente o sobrestamento dos processos que versam a controvérsia atinente à correção monetária dos depósitos da poupança pelo Plano Collor II, apenas em relação aos processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença. 
    Recentemente, em 7/04/2020, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363 e RE 632.212 pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. 
    Nesse contexto decisório, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto a correção monetária dos depósitos de poupança pelo índice do Plano Collor II.
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito, em sede de apelação, violou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida pelo Ministro Relator no RE 632.212 sob a sistemática da repercussão geral.
    Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar o sobrestamento do processo 0017232-76.2015.8.27.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora